Tribunal: STF
Processo: HC 214675
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC HC 712.608/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º, §1º e §4º, da Lei 9.613/98). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    1-) Habeas Corpus com indeferimento de liminar. 2-) Pleito para trancamento da ação penal e concessão de liberdade provisória. Impossibilidade. 3-) A matéria concernente a legalidade e a imprescindibilidade da manutenção do paciente no cárcere sequer comporta conhecimento, pois já analisada por ocasião dos julgamentos de habeas corpus anteriormente impetrados em favor do paciente. 4-) É cediço que o trancamento da ação penal por via do remédio constitucional só tem lugar em hipóteses excepcionais quando é possível vislumbrar, independentemente de revolvimento fático-probatório, manifesta atipicidade da conduta, incidência de causa extintiva da punibilidade ou, ainda, inexistência de prova da materialidade delitiva ou indícios de autoria […]. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DAR INÍCIO À PERSECUÇÃO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. Sobre a prisão preventiva do paciente, tem-se que a questão não foi analisada no acórdão impugnado, pois ressaltou a Corte estadual que a pretensão foi discutida em outros três habeas corpus anteriores.



    3. A denúncia está amparada em extensa investigação, com colheita de elementos probatórios via quebra de sigilos, que indicam o recebimento pelo paciente de altas quantias de empresa, por meio da qual a organização criminosa aplicava estelionato contra consumidores. Por isso, não se acolhe o pedido de trancamento do feito por ausência de justa causa.



    4. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da ausência de nexo causal entre as condutas do paciente e as práticas das infrações. Precedentes.



    5. A alegação de que não há nexo causal entre os elementos angariados no inquérito policial e a denúncia oferecida não caracteriza quebra da cadeia de custódia, cuja configuração pressupõe irregularidades no procedimento de colheita e conservação da prova.



    6. Habeas corpus não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, assim como a carência de fundamentação do decreto prisional. Destaca que: (a) não há fundamentação para o processamento do feito aqui impugnado, o paciente em nada contribuiu para o resultado, portador de bons antecedentes, bem como não há provas que sustente a pratica de qualquer ilicitude por parte deste; e (b) Um interrogatório com alvo da operação indicada pela empresa REDE que gerou a investigação em tela indicou o nome da empresa 123, sem qualquer lastro entre os envolvidos, gerou a prisão de JOSE HENRIQUE […]. Desta forma, sem qualquer lastro, entre terceiros não pode ser utilizada como prova, ferindo o principio da quebra na cadeia de custódia. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal, em relação ao Paciente, haja vista a inépcia da denúncia e a absoluta ausência de justa causa para ação penal (art. 395 do CPP). Busca, ainda, a liberdade provisória, nos termos do art. 321 do CPP. 



    É o relatório. Decido. 



    A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas; satisfazendo, desta forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra “O processo criminal brasileiro” (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183):



    “uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando)”.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    […] com base na denúncia oferecida, asseverou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 



    "Nestas oportunidades, a C. 11ª Câmara de Direito Criminal pronunciou-se à exaustão acerca da matéria em estudo (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls.). 



    A d. Magistrada de origem prestou os seguintes informes, destaca-se: 



    "Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de Felipe Inocêncio da Silva, Nerivaldo Brito da Silva e Wanderson Berchmans Alves de Vasconcelos, como incursos no artigo 2º, §4º, inciso II (participação de funcionário público) da Lei nº 12.850/13; Wendel Cardoso Cortenove, como incurso no artigo 2º, §3º (comando) e §4º, inciso II (participação de funcionário público) da Lei nº 12.850/13 e artigo 1, §1º e §4º da Lei nº 9.613/98, todos em concurso material de crime; Marivaldo da Silva Brito,como incurso no artigo 2º, §3º (comando) e §4, inciso II (participação de funcionário público) da Lei nº 12.850/13. JOSÉ HENRIQUE CASALI JÚNIOR e Maíra Raquel Massambani Garcia Casali, como incursos no artigo 2º, §4º, inciso II (participação de funcionário público) da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º, §1º e §4º da Lei nº 9.613/98, todos em concurso material de crimes; José Agnaldo Garcia, como incurso no artigo 2º, §4º, inciso II (participação de funcionário público)da Lei nº 12.850/13, e n o artigo 1º, §2º, inciso II e §4º da Lei nº 9.613/98, todos em concurso material de crimes. 



    Consta na denúncia que, com o recebimento de noticia criminis da empresa vítima Redecard S/A, a qual teria sofrido prejuízo estimado de R$ 7.740.012,56, deram-se início às investigações que revelaram o funcionamento da suposta organização criminosa. Seu modus operandi consistiria na divulgação de produtos, através de empresas, abaixo do preço de mercado, atraindo atenção do consumidor, mas deixando o grupo de efetuar a entrega dos produtos comprados. Alega-se que os acusados são sócios, representantes e operadores da empresa Online Intermediações LTDA., conhecida pelo nome fantasia 123 Importados, constituída pelos acusados Marivaldo e Wendel, responsáveis pelo comando do grupo, com a finalidade de praticar estelionato e dando causa a milhões de reais em prejuízo aos consumidores e registro de inúmeros boletins de ocorrência. Com o prosseguimento da investigação, identificou-se o acusado Nerivaldo, o qual se apresentou, em reportagem televisiva, como gerente nacional da 123 Importados. 



    Verificou-se que a empresa estava registrada em nome do acusado Felipe, figurando como laranja. Com o deferimento da quebra de sigilo bancário, também foram identificados os usuários da conta corrente da empresa. Assim, identificaram-se como beneficiários os acusados Wanderson, Maíra e José Henrique. Alega-se que Wanderson é responsável pela parte financeira da 123 Importados, figurando ainda como ajudante geral. José Henrique também seria responsável pela parte financeira, além da área de tecnologia e marketing da empresa, com ajuda da esposa, Maíra. Alega-se também que a quebra do sigilo bancário possibilitou identificar o envio de diversas quantias da conta da empresa 123 Importados para empresa HP Auto Center, de titularidade do acusado José Agnaldo Garcia, pai de Maíra. Também foram identificadas notas fiscais em nome de supostos clientes que negaram ter realizado qualquer compra, evidenciando-se assim a finalidade de ocultação da origem ilícita dos valores recebidos da 123 Importados. José Agnaldo teria informado que a empresa HP Auto Center está em seu nome, contudo os verdadeiros donos seriam José Henrique e Wendel. Por fim, o acusado Marivaldo, funcionário público, seria um dos fundadores da organização criminosa e possuiria participação nos lucros da empresa 123 Importados, tendo apresentado os acusados Nerivaldo, Felipe, José Henrique e Wanderson. Autuando na área de polícia cientifica, Marivaldo seria responsável por ocultar os golpes praticados e dificultar o rastreamento do grupo." (fls. 538/540). 



    Como se viu, trata-se de complexa ação penal que apura organização criminosa realizada através da empresa Online Intermediações LTDA., conhecida pelo nome fantasia 123 Importados, a qual seria dedicada a comercialização fraudulenta de produtos e lavagem de dinheiro, contando com prejuízo estimado de R$ 7.740.012,56 contra a empresa Redecard S/A. 



    Apesar dos judiciosos argumentos consignados na inicial, não ficou demonstrada a pertinência do trancamento de ação penal ou a suposta quebra da cadeia de custódia. 



    […] 



    Como se vê, apura-se nos autos originários a existência de suposta organização criminosa voltada sobretudo para a prática de estelionatos. Tem-se que, por meio da empresa "123 IMPORTADOS", os acusados divulgavam e ofereciam diversos produtos com valores abaixo dos de mercado, atraindo inúmeros interessados. Porém, efetuada a compra pelos consumidores, não realizam as entregas prometidas. A prática delitiva foi descoberta a partir de notícia-crime relatada pela REDECARD S/A, empresa de pagamento eletrônico, que teria sofrido prejuízo milionário estimado em R$ 7.740.012,56. 



    Especificamente sobre o paciente, verificou-se seu possível envolvimento após a análise dos dados obtidos com a efetivação das medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra do sigilo bancário da empresa. Apurou-se que José Henrique constou como um dos beneficiários das movimentação financeiras da empresa "123 IMPORTADOS". Além disso, verificou-se que o paciente era o responsável pela parte financeira, bem como pela área de tecnologia e marketing, juntamente com sua esposa, Maíra Raquel. Nas investigações, alertou-se ainda para a existência de outra empresa, "HP AUTO CENTER", que foi beneficiada com inúmeras transação bancárias realizadas pelos acusados, com o intuito de lavar o dinheiro proveniente das práticas ilícitas. Sobre essa última empresa, tem-se que pertence formalmente a José Agnaldo Garcia (também denunciado), que, porém, negou veemente a propriedade de fato, alegando que o verdadeiro dono é o paciente, que também é seu genro, juntamente com Wendel Cardoso (outro acusado). A respeito, transcrevo excerto da denúncia na parte que interessa: […] 



    "Após, através de procedimento cautelar respectivo, foi obtido junto a este Juízo ordem judicial de quebra de sigilo bancário para apurar a movimentação da empresa. 



    Nesse sentido, a polícia civil obteve junto à Caixa econômica Federal, os números dos IPs (internet protocol) dos equipamentos eletrônicos digitais utilizados para acesso à conta da 123 IMPORTADOS, desde o período de abertura da conta bancária até a presente data, o que permitiu identificar os usuários desta conta corrente, conforme se descreverá a seguir. Por essa forma, foram identificados os nomes de: WANDERSON BERCHMANS ALVES DE VASCONCELOS; MAÍRA RAQUEL MASSAMBANI GARCIA CASALI e JOSÉ HENRIQUE CASALI JÚNIOR, como beneficiários de movimentações financeiras da empresa 123 IMPORTADOS. 



    Em apuração a essas movimentações bancárias, constatou-se que WANDERSON BERCHMANS ALVES DE VASCONCELOS (conhecido como “gigante”) cuida da parte financeira da 123 IMPORTADOS e figura, ainda, como “ajudante geral”; Já JOSÉ HENRIQUE CASALI JÚNIOR cuida também da parte financeira, além da parte de tecnologia e de marketing da 123 IMPORTADOS, com a ajuda de sua esposa, MAÍRA RAQUEL MASSAMBANI GARCIA CASALI. Ainda, através da mencionada quebra de sigilo bancário e de busca realizada, foi possível verificar o envio de diversas quantias da conta da empresa 123 IMPORTADOS para a empresa HP AUTO CENTER, de titularidade do denunciado JOSÉ AGNALDO GARCIA, pai da denunciada MAÍRA RAQUEL MASSAMBANI GARCIA CASALI, como forma de conferir aparência lícita ao dinheiro produto dos crimes patrimoniais cometidos através da 123 IMPORTADOS. 



    Ainda, na busca realizada também foram encontradas diversas notas fiscais no escritório da HP AUTO CENTER e muitas delas em nome de pessoas que nunca realizaram compras neste estabelecimento. Nessa linha, foram encontradas 09 (nove) notas fiscais, perfazendo um total de quase R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) de supostas compras em nome de Victório Risso Neto, genro de JOSÉ AGNALDO GARCIA, o qual foi inquirido a respeito destas supostas compras e este, demonstrando grande espanto, negou veementemente que tenha comprado qualquer coisa na empresa HP AUTO CENTER. O mesmo aconteceu com outros supostos clientes (conforme relatório policial de fls. 361/362 dos autos nº 1514672- 85.2020.8.26.0050 e fls. 474 e seguintes do presente processo). Assim, tais notas fiscais foram emitidas em clara intenção de conferir aparência lícita ao dinheiro proveniente de infrações penais, como forme de lavagem de dinheiro. 



    Indagado, JOSÉ AGNALDO declarou que sempre exerceu a profissão de mecânico. Quanto à empresa HP AUTO CENTER esclareceu que, na verdade, a empresa está em seu nome, porém os verdadeiros donos são JOSÉ HENRIQUE CASALI JÚNIOR (seu genro) e WENDEL CARDOSO CORTENOVE. [...] 



    Nessa linha, eis um esquema sobre a participação de cada membro na referida organização criminosa [...] JOSÉ HENRIQUE CASALI JUNIOR: esposo de MAIRA RAQUEL MASSAMBANI. Também movimentou a conta da empresa na Caixa Econômica, tendo realizado acesso remotamente por seu celular. Foi rastreado através do número do IP. Ainda, consta que JOSÉ HENRIQUE já participou de fraudes anteriores através da empresa NEON ELETRO. Cuida da parte de tecnologia, marketing e financeira da 123 IMPORTADOS, com a ajuda de sua esposa, MAIRA. É um dos reais donos da empresa HP Auto Center – utilizada por ele, sua esposa, seu sogro e seu sócio WENDEL para lavagem de dinheiro." (e-STJ, fls. 330-334, grifou-se) 



    Assim sendo, não há como acolher a tese defensiva pelo trancamento do feito. Ressalte-se, nesse ponto, que a tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da ausência de nexo causal entre as condutas do paciente e as práticas das infrações. 



    Exemplificativamente, alega o impetrante que a empresa "123 IMPORTADOS" operava apenas com a venda de produtos a partir de boletos bancários e, portanto, não haveria como possuir relação com fraudes constatadas mediante noticia crime oferecida por administradora de cartões de crédito. Noutro giro, assevera que o paciente realizou unicamente "operações agressivas no mercado", que não são suficiente para caracterizar tipos penais (e-STJ, fl. 6). 



    Com efeito, note-se que são argumentos eminentemente de cunho fático, que poderão ser analisados e eventualmente provados ao longo da instrução processual. Não são, contudo, questões passíveis de exame diretamente por esta Corte, sobretudo na via eleita do habeas corpus. Por ora, há descrição suficiente na exordial acusatória acerca da participação do paciente nos delitos, com base em extensa investigação policial, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa ao acusado. Nesse sentido: […]



    Por último, o impetrante suscita também eventual quebra da cadeia de custódia das provas.



    […] exsurge claro óbice ao exame da questão, pois não cabe a este Superior Tribunal de Justiça analisar matérias não discutidas primeiramente pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Não obstante, é também preciso registrar que o impetrante não cuidou de expor com clareza quais seriam as irregularidade responsáveis pela suposta quebra da cadeia de custódia. 



    […] 



    Em verdade, não se trata, assim, de pedido de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia, mas sim de alegação de fragilidade dos elementos probatórios colhidos durante a investigação, pois entende a defesa que não há nexo com a imputação do paciente, questão essa já esmiuçada quando, mais acima, afastou-se a alegação de ausência de justa causa. 



    De se ver que a compreensão do STJ é de que a denúncia narrou as condutas atribuídas ao paciente, adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. Consignou, ainda, que os autos foram instruídos com suporte probatório mínimo apto a tornar plausível a acusação, o que permite ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. Essas constatações não merecem reparo.



    Não se pode ignorar, por outro lado, que o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Nesse sentido, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Por fim, as demais alegações veiculadas na presente impetração não foram examinadas pela instância antecedente, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente